Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-89.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3. Tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3. Tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva prestação dos serviços. Restituição das quantias. Necessidade. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido para esse fim, sem alteração do ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003262-89.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FABIA
ADRIANA ALVES CAVALCANTI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
Voto no 45.443
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco - 5a Vara Cível
Apelante: Fabia Adriana Alves Cavalcanti
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Márcia de Mello Alcoforado
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente.
2. Capitalização de juros legalmente autorizada para a espécie (art. 28, § 1o, da Lei
no 10.931, de 02.08.2004) e expressamente pactuada no contrato. 3. Tarifa de
registro do contrato e tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva
prestação dos serviços. Restituição das quantias. Necessidade. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma
simples e não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido para esse fim, sem alteração do ônus de sucumbência.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 127/132, de relatório adotado,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em R$ 1.000,00, respeitada a gratuidade de justiça deferida.
Recorre a autora (fls. 135/142), aduzindo má prestação do serviço
jurisdicional, pois quando entra com uma ação revisional de financiamento de veículos
(carro, moto, caminhão, trator, equipamentos etc), “visa a análise de todas as cláusulas
do contrato entabulado com a Instituição Financeira”, o que não ocorreu. Assinala que
tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato, seguro proteção financeira,
IOF adicional e parcela premiável gera reflexos favoráveis apenas ao mutuante e por
isso devem ser excluídas. Nesse sentido, pede o provimento do apelo e consequente
reforma da r. sentença a fim de que prevaleçam suas pretensões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
Recurso processado e respondido pelo réu (fls. 148/153) que rebateu as
alegações, postulando a manutenção do julgado.
É o relatório.
De início, é de extrema relevância adiantar à autora que o Judiciário não
é um “revisador automático de contratos” abusivos ou não.
Também não basta aludir a palavras mágicas como “Código de Defesa do
Consumidor” para que tal ocorra. Necessário que o causídico aponte os vícios que
entende haver no contrato de financiamento e não que junte arrazoados provindos de
outras causas, como aparentemente fez no presente caso.
É que: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula no 381/STJ).
Conforme se vê das razões recursais, além da invocação de abusividade
genérica que não cabe aqui aludir por expressa proibição do princípio processual
dispositivo, agora reforçado pela citada Súmula no 381/STJ, a apelante controverte: a)
tarifa de cadastro; b) avaliação do bem; c) registro do contrato; d) seguro proteção
financeira; e) IOF adicional e f) parcela premiável.
Pois bem.
De toda a lista, foram cobrados na cédula de crédito bancário no
004.523.692 apenas o IOF de R$ 826,06 (não houve “IOF adicional”) e a tarifa de
registro de R$ 260,89.
Sobre a tarifa de registro do contrato (R$ 260,89), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça analisou a controvérsia sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
autos do Recurso Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações
seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
No caso dos autos, como não ficou comprovada a efetiva prestação dos
serviços (o certificado de registro juntado a fls. 38 é o do anterior proprietário), impõe-
se o afastamento da cobrança das verbas correspondentes à tarifa de registro do
contrato (R$ 260,89 fls. 37).
Ainda, com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais.
Ao contrário do que diz a autora, as taxas livremente pactuadas de
1,70% ao mês se situam dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa
natureza (financiamento de veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por
qualquer abuso. Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “quando percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da
taxa média de mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
espécie ela é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 1,70% ao mês obviamente não redundaria em
22,4197350% ao ano (vide fls. 36).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar
a expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1003262-89.2020.8.26.0405 - Osasco -L- Voto no 45443
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
Também nada há que se reparar quanto suposta cobrança de multa
contratual acima de 2%, mencionada a fls. 141 do recurso. Nem o autor nem o banco
réu fizeram a mínima questão de esmiuçar o assunto, donde a improcedência de mais
esse pedido.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento parcial
ao recurso para julgar a ação minimamente procedente apenas para considerar abusiva a
cobrança dos R$ 260,89 a título de tarifa de registro do contrato (serviço não
comprovado), que deverá ser restituído com juros contratuais desde a emissão da cédula
(25.09.2018) com juros contratuais até o ajuizamento da ação, a partir de então pela
tabela prática, mais juros de mora legais contados da citação, ficando mantida, quanto
ao mais, a r. sentença, inclusive quanto ao ônus de sucumbência lá fixado, observada a
gratuidade da autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator